Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-59.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1008093-59.2017.8.11.0000
RECORRENTE: GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que o Recorrente GUSTAVO DOS SANTOS MIGUEL, por seu advogado, compareceu aos autos (ID 32601520), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, homologo, para que surtam os devidos efeitos legais o pedido de desistência, nos termos do art. 998 do CPC.
Preceda-se as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV